Tribunal: TJDFT
Processo: 0098136-48.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Agravo interno. Recurso extraordinário. Repercussão geral. fundamentação das decisões judiciais. Tema 339 do ementário do STF. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do TJDFT que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada pelo STF no Tema 339 da repercussão geral (AI 791.292).

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na aplicação do Tema 339 da repercussão geral, avaliou corretamente a necessidade de fundamentação prevista no artigo 93, inciso IX, da CF/1988.

III – Razões de decidir
3. O Tema 339 do STF estabelece que o artigo 93, inciso IX, da CF exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, não sendo necessário o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas.
4. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada os pedidos de diligência formulados pela defesa, indeferindo-os com base na ausência de pertinência e na possibilidade de obtenção das informações por outros meios.
5. A sentença e o acórdão de apelação enfrentaram expressamente os argumentos da parte, afastando a alegação de cerceamento de defesa.
6. A pretensão do agravante visa rediscutir o mérito da causa, o que é incabível na via do agravo interno.

IV – Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e não provido.